Tribunal: STF
Processo: HC 261585
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 930.977/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 28 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 2.955 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, c.c o 40, I, por duas vezes, e 35, caput, c.c o 40, I, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 69 do Código Penal, e em concurso formal com o art. 18 c.c o 19 da Lei n. 10.826/2003. 



    A defesa ingressou com revisão criminal, que foi julgada improcedente pela Corte local. 



    No presente writ, o impetrante alega que houve desproporcionalidade na dosimetria da pena, em razão da ausência de fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base.



    Requer, ao final:



    “53. Ante o exposto, o impetrante requer a concessão de liminar para que: 



    NOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS: 



    54. Afastar a circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que foi valorada negativamente com base no próprio tipo penal, de forma genérica, reduzindo a pena em ambos os delitos para 06 anos e 04 meses. 



    NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO 



    55. Afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito que de igual forma foram valoradas negativamente com base no próprio tipo penal, de forma genérica e aplicar o critério de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 



    56. No mérito, a confirmação da liminar.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso especial, em que se pretendia a revisão criminal para redimensionamento das penas aplicadas em condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação para reexame de fatos e provas, e se a exasperação da pena-base foi fundamentada de forma idônea. 



    III. Razões de decidir 



    3. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, sendo restrita às hipóteses de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme o art. 621 do CPP. 



    4. A Corte de origem fundamentou a improcedência do pedido revisional na ausência de novas provas ou incongruências nas decisões impugnadas, e na existência de fundamentos concretos para a exasperação das penas, especialmente a quantidade de drogas apreendidas. 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o habeas corpus não substitui o recurso cabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso em análise.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo improvido.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram a inviabilidade da utilização da revisão criminal como nova apelação. Tal entendimento não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de que



    “a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória. Nesse sentido ‘a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito’ (RvC 5.475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020).” (HC 193667 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)



    Ademais, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, no tocante à dosimetria, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente